Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-57.2024.8.07.0009
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708676-57.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI APELADO: EDUARDA CAROLINE CARDOSO DA SILVA, A NOVA VENDAS LTDA Vistos etc. Considerando a documentação colacionada ao fólio processual em conjunto com as contrarrazões formuladas pela autora, a par da possibilidade de conhecimento ou não dos elementos coligidos, diga a ré/apelante, em 05 (cinco) dias, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal, sobre os documentos colacionados. Transcorrido o prazo assinalado, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do apelo. I. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator